Tribunal: CARF
Processo: 10882.002103/2001-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002103/2001-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.172 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
CARTÃO UNIBANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
DECADÊNCIA. LUCRO INFLACIONÁRIO. SÚMULA CARF No 10.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o
período de apuração de sua efetiva realização ou o período em que, em face da
legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
CARTÃO UNIBANCO LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 9.008 (fls. 276), pela DRJ Campinas,
interpôs recurso voluntário (fls. 182) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamento tributário para reduzir o saldo negativo
de IRPJ (fls. 26) apurado no ano 1996, pelo valor de R$ 288.005,26. A fiscalização realizou a
revisão da DIPJ/1997 e verificou que a CARTÃO UNIBANCO realizou o correspondente lucro
inflacionário abaixo do limite mínimo obrigatório. A acusação fiscal está detalhada na folha de
continuação do auto de infração (fls. 27), conforme o seguinte excerto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002103/2001-79
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.172 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002103/2001-79

Lucro inflacionário acumulado realizado em valor inferior ao limite mínimo
obrigatório, conforme demonstrativos anexos.
O saldo do lucro inflacionário (II) que consta do sistema de acompanhamento
da SRF em 31/12/1996 é de R$ 11.520.210,70.
Em atendimento ao termo de intimação, declara o contribuinte que tal valor é
incorreto e que a diferença apontada é originária de erro de preenchimento da
declaração do IRPJ do exercício de 1992, ano-calendário 1991, onde, no anexo A
quadro 04, linha 56 - saldo da conta de correção monetária diferença IPC/BTNF
constou 13.818.909.668, enquanto o valor correto seria 7.081.654.951, constituindo a
diferença de 6.737.254.717. A correção monetária dos investimentos em
coligadas/controladas avaliados pelo patrimônio liquido das investidas que deveria
estar alocado na linha 58 - reserva especial de correção monetária. Não houve a
comprovação da alegação acima através de documentação hábil, tal como cópias do
Lalur para demonstrar o saldo da correção monetária da diferença IPC/BTNF.
Tampouco foi possível confirmar as alegações através da declaração IRPJ/92, ano-
calendário 1991.
A CARTÃO UNIBANCO apresentou impugnação ao lançamento tributário (fls.
47). A decisão de primeira instância afastou a preliminar de decadência e julgou a impugnação
improcedente (fls. 276).
A CARTÃO UNIBANCO apresentou recurso voluntário (fls. 339), em que
apresenta os mesmos argumentos já trazidos desde a auditoria fiscal, assim sintetizados:
i)
o lucro inflacionário acumulado verdadeiro é aquele controlado no seu LALUR e não
naquele controlado no sistema da RFB;
ii)
a divergência entre esses dois controles tem origem no fato de a fiscalização ter
desconsiderado o lucro inflacionário baixado no ano 1990;
iii)
houve um erro no preenchimento da sua DIPJ/1992, conforme comprovado para a
fiscalização, fazendo o saldo do lucro inflacionário ser maior do que o real;
iv)
realizou o pagamento de todo o saldo do lucro inflacionário acumulado em 31/01/1993;
v)
ainda que não se considere o pagamento integral, já ocorreu a decadência sobre esse
saldo.
Esses argumentos serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A CARTÃO UNIBANCO foi cientificado da decisão de primeira instância em
09/05/2014 (fls. 327). O presente recurso voluntário foi apresentado em 10/06/2014 (fls. 339).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância, inicialmente, afirmando que
realizou a tributação integral do saldo do lucro inflacionário acumulado e o saldo credor da
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.172 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002103/2001-79

diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF, até 31/01/1993, em cota única, nos
termos do artigo 31 da Lei no 8.541/19921.
A fiscalização entendeu que esse valor não foi integralmente tributado, de forma
que, após a redução do valor quitado, ainda restaria saldo remanescente que foi levado até a data
do fato gerador do lançamento tributário (31/12/96).
Na sua impugnação, a CARTÃO UNIBANCO reafirma a quitação integral, mas
defende que a tributação de eventual saldo remanescente em 1993 não poderia ser mais realizada
em razão da sua decadência, uma vez que o lançamento tributário ocorreu em 27/11/2001.
A DRJ, nos termos do voto vencedor, afastou a alegada decadência, afirmando
que a tributação do lucro inflacionário não pode ser exigida de ofício antes de a CARTÃO
UNIBANCO realizar o correspondente valor, o que afastaria a decadência da parcela não
apurada na DIPJ, conforme o seguinte excerto (fls. 284):
26. Reconhece-se, pois, o benefício em relação à parcela assim levada à
tributação, o que tem como implicação direta a amortização da base de cálculo
correspondente. No entanto, a parcela do lucro inflacionário remanescente, não
realizada, permanece integrando o saldo acumulado, de acordo com a sistemática
peculiar de tributação desse lucro.
27. Isso porque, o prazo decadencial se inicia a partir do momento que a
contribuinte está obrigada a efetuar a realização do lucro inflacionário acumulado.
Assim se posiciona a instância administrativa superior, nos seguintes acórdãos do
Primeiro Conselho de Contribuintes:
[...]
29. Assim, o lucro inflacionário, enquanto diferido, representa um ganho não
financeiro que somente é tributado por ocasião de um fato superveniente, ou seja, sua
realização. Em outras palavras, a simples apuração de lucro inflacionário não
representa, por si só, obrigação de recolher imposto de renda, porque pode ter sua
tributação diferida para o momento de sua realização.
30. Se a Fazenda Nacional não pode exigir o recolhimento do tributo antes da
realização do valor diferido, não pode também efetuar nenhum lançamento cujo
objetivo seja imputar à contribuinte qualquer ônus pelo descumprimento da obrigação
de recolher. E, não podendo a Fazenda Pública proceder ao lançamento, não há
sentido em fluir em seu desfavor o prazo decadencial.

1 Art. 31. À opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado e o saldo credor da diferença de correção
monetária complementar IPC/BTNF (Lei n° 8.200, de 28 de junho de 1991, art. 3°) existente em 31 de dezembro de
1992, corrigidos monetariamente, poderão ser considerados realizados mensalmente e tributados da seguinte forma:
I - 1/120 à alíquota de vinte por cento; ou
II - 1/60 à alíquota de dezoito por cento; ou
III - 1/36 à alíquota de quinze por cento; ou
IV - 1/12 à alíquota de dez por cento, ou
V - em cota única à alíquota de cinco por cento.
§ 1° O lucro inflacionário acumulado realizado na forma deste artigo será convertido em quantidade de Ufir diária
pelo valor desta no último dia do período-base.
§ 2° O imposto calculado nos termos deste artigo será pago até o último dia útil do mês subseqüente ao da
realização, reconvertido para cruzeiro, com base na expressão monetária da Ufir diária vigente no dia anterior ao do
pagamento.
§ 3° O imposto de que trata este artigo será considerado como de tributação exclusiva.
§ 4° A opção de que trata o caput deste artigo, que deverá ser feita até o dia 31 de dezembro de 1994, será
irretratável e manifestada através do pagamento do imposto sobre o lucro inflacionário acumulado, cumpridas as
instruções baixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.172 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002103/2001-79

No recurso voluntário, a CARTÃO UNIBANCO rebate esse entendimento,
trazendo jurisprudência do CARF em sentido contrário, inclusive a Súmula CARF no 10, que tem
o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 10
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de
sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido
realizado, ainda que em percentuais mínimos.
A decisão recorrida entendeu que a decadência somente ocorre depois de
transcorrido o prazo legal, contado a partir da “realização” do lucro inflacionário. Contudo, essa
decisão não deixa claro o que entende por realização.
É possível afirmar que, dentro da concepção da decisão recorrida, a realização do
lucro inflacionário não se dá com a sua escrituração contábil, pois afirma expressamente que “a
simples apuração de lucro inflacionário não representa, por si só, obrigação de recolher
imposto de renda, porque pode ter sua tributação diferida para o momento de sua realização”.
Também é possível afirmar que, dentro da concepção da decisão recorrida, a
realização do lucro inflacionário não se dá com o pagamento do tributo correspondente, uma vez
que afirma expressamente que “se a Fazenda Nacional não pode exigir o recolhimento do
tributo antes da realização do valor diferido, não pode também efetuar nenhum lançamento cujo
objetivo seja imputar à contribuinte qualquer ônus pelo descumprimento da obrigação de
recolher”.
Com isso, só nos resta entender que a dita “realização” ocorre quando o
contribuinte inclui o lucro inflacionário na base de cálculo do tributo. Nesse caso, se o tributo
correspondente não é pago, seria possível a sua exigência tributária, pelo que começaria a correr
o prazo de decadência. Tal construção é, no meu entender, incoerente, pois se o contribuinte já
ofereceu à tributação o lucro inflacionário e não pagou o tributo, não há que se falar em
decadência, mas sim em prescrição. Por outro lado, se o tributo foi pago, não há que se falar em
exigência, em decadência ou prescrição. Por fim, se o lucro inflacionário não for incluído na
base de cálculo, nunca haverá decadência.
Em outras palavras, a construção da decisão recorrida torna letra morta a norma
que prevê a decadência da obrigação tributária.
A melhor construção é aquela contida no voto vencido, constante do acórdão
recorrido, pela qual a obrigação tributária surge com a apuração do lucro inflacionário no final
do período legal de apuração e pela qual o pagamento espontâneo do tributo correspondente
configura um lançamento por homologação, dando início à contagem da homologação tácita
desse lançamento, a qual tem efeito equivalente a uma decadência da parte da obrigação
tributária que não foi oferecida à tributação.
Essa construção se coaduna com a referida Súmula CARF no 10 e com os seus
precedentes, por exemplo, o acórdão no 101-94.846, que tem a seguinte ementa:
IRPJ - LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO - Tendo a pessoa jurídica optado pela
tributação integral do lucro inflacionário acumulado e do saldo credor da correção
complementar monetária IPC/BTNF existente em 31 de dezembro de 1992, em cota
única à alíquota de cinco por cento, o fato imponível da obrigação tributária é todo o
estoque existente naquela data, e a partir daí, nasce o direito do Fisco constituir o
crédito tributário sobre eventuais diferenças não oferecidas a tributação.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.172 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002103/2001-79

DECADÊNCIA - LUCRO INFLACIONÁRIO ACUMULADO - A contagem do prazo
decadencial do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário, inicia-se da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a teor do disposto no §4o do art. 150
do CTN.
Na mesma linha estão os acórdãos recentes desse CARF, por exemplo, o Acórdão
no 9101-004.100, de 09/04/2019, que tem a seguinte ementa:
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO INCENTIVADA INTEGRAL EM
QUOTA
ÚNICA.
ART.
31,
V,
DA
LEI
N°
8.541/92.
DECADÊNCIA
RECONHECIDA.
Comprovado que o contribuinte optou pela realização incentivada do lucro inflacionário
acumulado até 31/12/92, mediante recolhimento em quota única à alíquota de cinco por
cento, nos termos do artigo 31, V, da Lei n° 8.541/92, caberia ao Fisco, no prazo
decadencial de cinco anos, a partir daquela data, constituir o crédito tributário relativo à
diferença supostamente apurada.
Com essas considerações, entendo que, na data da realização do lançamento
tributário em julgamento, não era mais possível exigir o IRPJ incidente sobre o lucro
inflacionário acumulado até o dia 31/12/1992, o que leva à exoneração do crédito tributário aqui
constituído.
Esse entendimento torna desnecessária a apreciação dos demais argumentos do
recorrente.
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital